Tribunal: TJES
Processo: 5000645-14.2024.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000645-14.2024.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DELAIR MOURA DE PAULA GASPAR
RECORRIDO: UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000645-14.2024.8.08.0029

RECORRENTE:
DELAIR MOURA DE PAULA GASPAR

RECORRIDO:
UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.
RONEY GUERRA DUQUE

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
DESCONTOS EM FOLHA DE APOSENTADA REFERENTE À MENSALIDADE DE ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIZAÇÃO DOS DESCONTOS. PARTE REQUERIDA QUE NÃO SE MANIFESTOU NOS AUTOS. DESCONTOS INDEVIDOS.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS CONFIGURA
DOS
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por DELAIR MOURA DE PAULA GASPAR, em face da sentença proferida pelo juízo de origem (ID. 15276486), que assim dispôs: “
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: 1. DECLARAR a inexistência do negócio jurídico firmado entre as partes, referente à “Contrib. unaspub sac 08005040128”, determinando que a requerida providencie a liberação da margem consignável da autora perante a base do INSS, no prazo máximo de cinco dias, contados da publicação da sentença, sob pena de multa única de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 2. CONDENAR a requerida a restituir ao autor o montante de R$178,10 (cento e setenta e oito reais e dez centavos), de forma simples, acrescido de correção monetária pelo IPCA a partir do ajuizamento da ação, e aplicação da taxa SELIC a partir da citação em diante, índice que já contempla os juros e a correção monetária. 3. JULGAR IMPROCEDENTES os demais pedidos
”.

Em s
uas razões recursais
(ID.
15276487
),
pugna pela reforma da sentença, para que seja determinada a devolução em dobro dos valores que foram descontados de seu benefício previdenciário e que a requerida seja condenada ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, em decorrência de sua conduta abusiva ao realizar os descontos sem sua autorização
.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

Cinge-se a controvérsia acerca da eventual configuração de danos morais a serem indenizados e do direito à devolução em dobro dos valores descontados da recorrente.

Analisando o acervo fático probatório, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença. Explico.

No caso, entendo ser cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mesmo se tratando de associação civil sem fins lucrativos. Isso porque a atividade desempenhada pela requerida (proteção aos aposentados e pensionistas) se enquadra no conceito de prestação de serviços, nos termos do art. do art. 3o, § 2o do diploma consumerista, de forma que preenchido o critério objetivo para configuração da relação de consumo.

Portanto, mesmo não sendo a requerida uma empresa, presta um serviço aos seus associados que, no caso, são destinatários finais do mesmo, estando incluídos, portanto, no conceito de consumidores.

No mérito em si, ouso em divergir do magistrado de primeiro grau quanto à modalidade da devolução dos valores descontados e quanto à configuração do dano moral.

Isto porque, a requerida, mesmo citada, não se manifestou nos autos, motivo pelo qual inexiste qualquer prova de que a autora sequer tinha ciência da existência de um contrato que autorizasse descontos em seu benefício previdenciário e, naturalmente, como mencionado na sentença, das cláusulas contratuais. Assim, correto o entendimento de nulidade da avença com devolução dos valores descontados indevidamente da parte recorrida.

Por outro lado, quanto a forma de devolução dos valores descontados do benefício previdenciário da parte autora, saliento que, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Como não há prova de que a requerida fora vítima de fraude na contratação, patente a sua má-fé ao forjar um vínculo que não existia, enriquecendo indevidamente com a situação, o que autoriza a restituição em dobro dos valores.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pel
a
consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço (reitero os descontos indevidos em verba alimentar).

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável fixar a quantia de R$
3
.000,00 (
três
mil reais) a título de danos morais, proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da autora, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando
parcialmente
a r. sentença, a fim de
:

i
)

DETERMINAR
que a requerida promova a devolução em dobro dos valores descontados do benefício da autora,
com correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024
; e ii
)
CONDENAR
a
requerid
a
a pagar, à autora, a importância de R$
3
.000,00 (
três
mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024;

Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)